Tribunal: TJMT
Processo: 1026298-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1026298-34.2020– COMARCA DE SAPEZAL
IMPETRANTE: ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR
PACIENTE: UILLIAN CUNHA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Uillian Cunha dos Santos, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Sapezal, ante a falta de requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi denunciado pelos crimes tipificados no art. 157, § 2o, incisos II, IV, e V, c/c o §2o-A, inciso I, e art. 288, todos do Código Penal; 2) não represente risco à ordem público, à instrução processual, ou à aplicação da lei penal; 3) “diante da informação do mandado de prisão em aberto o paciente em momento algum se esquivou do poder judiciário, continuou em sua residência onde reside até a presente data” (sic); 4) é “primário, possui bons antecedentes, e em caso de condenação o mesmo tem possibilidade de cumprir pena em regime menos gravoso que a prisão”; (sic); 5) tem emprego licito e residência fixa; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 70102496).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente, em conjunto com Micael Peterson Silvério da Silva, Bruno Almeida Borges e André Luiz Pinto dos Santos se associaram para o fim de cometer crimes.
A denúncia registra ainda que, com esse propósito, o grupo se dirigiu até a cidade de Campo Novo dos Parecis, e no dia 24-9-2020, mediante violência exercida com armas de fogo, subtraíram “um aparelho celular Samsung J6, de cor preta (avaliado em R$ 600,00), R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em pecúnia, e um veículo automotor do tipo caminhão, marca VOLVO, modelo 540, cor azul, placa BCF-4E79 e seus dois reboques placas AJL8A09 e AJL8A06 (avaliados em R$ 650.000,00), pertencentes à vítima João Batista Ferreira Primo, além de um aparelho celular Samsung A10, de cor preta, pertencente à vítima Sidinei André da Silva, que tiveram suas liberdades restringidas, permanecendo em poder dos criminosos” (Id. 70110465).
A instrução deficitária do writ inviabiliza avaliar a plausibilidade dos argumentos sustentados.
O decreto de prisão não foi trazido aos autos.
Além disso, a decisão que indeferiu a revogação da custódia cautelar se limitou a consignar que persistiam os motivos ensejadores do cárcere, sem, contudo declinar em que consistiam eles, como se vê no trecho transcrito:
Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que o decreto prisional continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, devido à gravidade da conduta, e a aplicação da lei penal, conforme explanado na decisão anteriormente prolatada, nos autos de no 1002337-24.2020.8.11.0078.
Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si sós, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do acusado Uillian, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 70110465) (sem destaque no original).
Na movimentação processual dos autos 1002337-24.2020.811.0078 – citado na decisão - tampouco é possível obter o decisum, pois o feito tramita em segredo de justiça.
O habeas corpus exige prova pré-constituída, sendo certo que “a ausência de peças essenciais ao deslinde da controvérsia obsta a análise da plausibilidade do pedido formulado” (STJ, HC 334.570/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), solicitando, inclusive, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, assim como as demais peças imprescindíveis para averiguar a ocorrência do constrangimento ilegal alegado.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.